Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. EXCLUSÃO "A BEM DA DISCIPLINA". MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão militar por "morte ficta" de ex-militar da PMDF, cônjuge da apelante, excluído "a bem da disciplina". A autora alegou direito à pensão com fundamento no art. 20 da Lei no 3.765/1960, no art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, e na interpretação conferida pelo STF na ADI 4507. Alternativamente, pleiteou a devolução das contribuições previdenciárias vertidas pelo ex-militar. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal parcial e, no mérito, afastou o direito à pensão por ausência de previsão legal da "morte ficta" como fato gerador após a vigência da Lei no 10.486/2002.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de militar "a bem da disciplina", sem falecimento real, autoriza a concessão de pensão por "morte ficta" aos seus dependentes; (ii) estabelecer se há direito à devolução das contribuições previdenciárias recolhidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pensão militar, nos termos das Leis no 3.765/1960 e no 10.486/2002, exige a ocorrência do falecimento real do militar como fato gerador do benefício, sendo a exclusão disciplinar insuficiente para autorizar a concessão automática da pensão.
4. A figura da "morte ficta", anteriormente prevista, foi suprimida com a reestruturação do regime previdenciário dos militares distritais, não havendo equiparação legal entre militar excluído e militar morto após a vigência da Lei no 10.486/2002.
6. A decisão do STF na ADI 4507 declarou constitucional o art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, mas não reconheceu a "morte ficta" como causa autônoma para concessão de pensão, tampouco afastou a necessidade de falecimento real.
7. A jurisprudência do TJDFT consolidou-se no sentido de que a pensão por morte de militar excluído somente é devida com a comprovação do óbito efetivo, não sendo admitida por morte presumida ou ficta.
8. A devolução das contribuições previdenciárias não é cabível, pois não há previsão legal para restituição em casos de não concessão da pensão, conforme entendimento reiterado pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de pensão militar aos herdeiros de militar excluído da corporação exige a comprovação de falecimento real do instituidor.”; “2. A "morte ficta" não configura fato gerador autônomo de pensão militar no regime jurídico instituído pela Lei no 10.486/2002.”; “3. A declaração de constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, na ADI 4507, não dispensa o requisito da morte real.”; “4. A ausência de previsão legal impede a devolução de contribuições previdenciárias recolhidas pelo militar excluído.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7o e 8o; Lei no 3.765/1960, arts. 2o e 20; Lei no 10.486/2002, arts. 37 e 38; Lei no 9.717/1998, art. 5o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4507, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.06.2021; TJDFT, Acórdão 1973497, 0756618-64.2024.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1906143, 0712742-87.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 26.08.2024.